Tribunal: TJMT
Processo: 1004793-16.2020.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004793-16.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLICIA DE TANGARA DA SERRA-MT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), WISLEY RIBEIRO DIAS - CPF: 148.015.606-01 (APELANTE), THIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 043.259.511-21 (APELADO), THIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 043.259.511-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL EXTINTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i)
definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de furto qualificado;
(ii)
estabelecer se a pena-base foi fixada em descompasso com os critérios legais e jurisprudenciais;
(iii)
determinar se é possível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por elementos como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de avaliação, relatório policial e depoimentos colhidos em juízo.

4. O recorrente foi detido pouco tempo após o furto, ainda na posse da
res furtiva
, o que atrai a incidência da presunção de autoria e a inversão do ônus da prova, conforme entendimento consolidado no art. 156 do CPP e na jurisprudência.

5. A versão defensiva não foi corroborada por provas judiciais e o réu foi declarado revel, não se desincumbindo do ônus de comprovar a alegada inocência.

6. A pena-base foi fixada com fundamentação concreta, considerando negativamente as circunstâncias do crime (repouso noturno), utilizando fração de 1/8, critério aceito pela jurisprudência dos tribunais superiores, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

7. Diante da manutenção da pena imposta, não há falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, por não estar configurado o lapso temporal exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A apreensão da res furtiva em poder do agente, logo após a consumação do crime, autoriza a presunção de autoria e impõe à defesa o ônus de comprovar justificativa plausível para a posse do bem. 2. A negativa de autoria, desacompanhada de prova judicial robusta, não autoriza a absolvição. 3. A pena-base pode ser fixada com acréscimo proporcional mediante fundamentação concreta, sendo válida a adoção da fração de 1/8 para circunstância judicial negativada. 4. A ausência de lapso temporal necessário impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa”.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26, 29, 155, § 4º, IV; CPP, arts. 156 e 386, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n. 0002960-73.2007.8.11.0042, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 06.11.2019; TJMT, Apelação Criminal n. 0003950-30.2017.8.11.0037, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no REsp 1921673/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC 603.620/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09.10.2020; TJMT, Enunciado Orientativo n. 39 – IUJ 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WISLEY RIBEIRO DIAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WISLEY RIBEIRO DIAS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n. 1004793-16.2020.8.11.0055, na qual foi
condenado
à pena de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no

art. 155, §4.º, inciso IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 196886468, o recorrente almeja a
absolvição
por
insuficiência de provas
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando que não há elementos probatórios suficientes para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer a
readequação da pena-base
, mediante a incidência da fração de incremento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, com consequente reajuste da sanção final imposta e
reconhecimento da prescrição da pretensão da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa.

Em contrarrazões vistas no ID 198864141, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 308362895, igualmente opinou pelo
desprovimento
da apelação interposta pela defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Consta dos autos que o recorrente
WISLEY RIBEIRO DIAS
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §1º e §4º, inc. IV, do Código Penal
,
sendo o fato ilícito narrado pelo
Parquet
nos seguintes termos:

“(...) Consta da investigação criminal que no dia
31 de agosto de 2020
, por volta das 23h13min, no pátio da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, localizado na Rua 8, no Centro desta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Thiago Domingos da Silva
e
Wisley Ribeiro Dias,
com consciência e vontade, durante o repouso noturno e em concurso de pessoas,
subtraíram, para si ou para outrem
, coisa alheia móvel, consistente em
1

(uma) motocicleta Honda CG 125 FAN (cor preta, placa OAY8906//MT, apreensão fl. 37), avaliada em R$ 5.101,00 (cinco mil cento e um reais, fl. 38).

Segundo restou apurado, naquele dia e horário, aproveitando-se da reduzida vigilância em razão do período noturno, os denunciados
Thiago Domingos da Silva e Wisley Ribeiro Dias

adentraram no pátio da Delegacia de Polícia Judiciária Civil pelo portão que estava encostado
(relatório policial fls. 41-42)
e de lá subtraíram a motocicleta Honda CG 125 FAN, cor preta, placa OAY8906//MT, saindo do local empurrando-a
.

Ocorre que
a ação dos denunciados foi observada por moradores que acionaram a polícia,

oportunidade em que os agentes localizaram os indiciados certo tempo depois e já distante do local do furto, no bairro Jardim Shangri-lá, ainda na posse da res furtiva,
instante em que eles tentaram empreender fuga, mas foram detidos” (sic – Denúncia, ID 296726852).

Após regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar
o recorrente pela prática do crime patrimonial,
sem
a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno.

Cumpre mencionar que o acusado
Thiago Domingos da Silva
foi
denunciado
pela prática da mesma infração penal; contudo, a autoridade judiciária proferiu sentença de
absolvição imprópria
, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, por ser
inimputável
, nos termos do art. 26 do Código Penal, aplicando-lhe medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial.

Contextualizado o fato, passo à análise da irresignação defensiva.

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 296724889 - Pág. 2), do boletim de ocorrência (ID 296724890 - Pág. 7), do auto de apreensão (ID 296724890 - Pág. 10), do auto de avaliação (ID 296724890 - Pág. 11), e do relatório policial (ID 296724891 - Pág. 7).

No que concerne à
autoria delitiva
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o réu
WISLEY RIBEIRO DIAS
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, a informante
Maria de Fátima da Silva
, genitora do codenunciado
Thiago
, declarou
em juízo
que o seu
filho e o recorrente são cunhados
, acrescentando que
WISLEY é dependente químico e possui antecedentes criminais, tendo-se aproveitado da condição de vulnerabilidade de
Thiago
para induzi-lo à participação no crime em questão
. Destacou, ainda, que, no dia dos fatos, dois menores compareceram à sua residência e informaram que
os acusados haviam saído juntos para verificar uma motocicleta no pátio, ocasião perpetraram o delito de furto
(Relatório de Mídias de ID 296726881).

Sob o crivo do contraditório
, o policial militar
Marivan Carneiro de Carvalho
recordou-se que recebeu informação via rádio sobre o furto de uma motocicleta do pátio da Polícia Judiciária Civil, razão pela qual uma guarnição deslocou-se até o local, contudo, nenhum indivíduo foi encontrado, motivando o início de rondas pela cidade.

Prosseguiu relatando que, no âmbito do bairro Jardim Shangri-lá,
a equipe visualizou dois indivíduos empurrando uma motocicleta, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, abandonaram o veículo e empreenderam fuga em direções distintas
, sendo que um deles logrou êxito na evasão, enquanto
o outro foi capturado
, sendo, então, o responsável por indicar o paradeiro daquele que se evadira.

Salientou que, nesse contexto, a equipe deslocou-se até a residência informada pelo detido e, no local, a genitora afirmou que o filho — posteriormente identificado como
Thiago
— era pessoa incapaz e possuía atestado médico, sem, contudo, apresentá-lo naquele momento. Acrescentou, ainda, que o filho era reincidente na prática de furtos, motivo pelo qual autorizou sua condução à Delegacia de Polícia.

Em resposta às indagações das partes, o policial afirmou que
os dois denunciados foram visualizados juntos, empurrando a motocicleta em uma ladeira,

ambos contribuindo ativamente para o transporte do veículo
, assim como destacou que, desde o início,
as informações já indicavam a participação de dois indivíduos no furto
, os quais teriam sido vistos retirando a motocicleta do pátio da Polícia Judiciária Civil.

Por fim, recordou-se que
WISLEY
empurrava
simultaneamente uma bicicleta e a motocicleta, enquanto Thiago utilizava ambas as mãos para empurrar exclusivamente a
res furtiva
,
a qual apresentava sinais de abandono e, aparentemente, encontrava-se há considerável tempo no local (Relatório de Mídias de ID 296726881).

Na mesma toada, o investigador da polícia civil,
José Rômulo Menezes Gonçalves
, relatou
em juízo
que a motocicleta foi furtada do pátio da unidade policial, sendo o fato relatado por um terceiro, que informou a presença de alguém no interior do referido pátio. Continuou dizendo, na mesma data, foi informado de que
policiais militares haviam efetuado a prisão de dois indivíduos que estavam de posse da motocicleta subtraída
(Relatório de Mídias de ID 296726881).

Diante do cenário fático delimitado, denota-se que a informante
expressamente
atribuiu a autoria delitiva ao recorrente
WISLEY
, enquanto as testemunhas expuseram de forma incontroversa que
o recorrente foi preso em flagrante, pouco tempo após a consumação do crime patrimonial
, ainda na posse da
res furtiva
, circunstância a qual enseja
a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório
,
competindo à Defesa comprovar a justificativa exposta para a posse do objeto ilícito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO ANTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO –
APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
(...) – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (...) Recurso desprovido”.
(N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

In casu
,
a defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois, a despeito de o recorrente ter negado extrajudicialmente a prática do delito e apresentado versão pouco verossímil
— no sentido de que
Thiago
compareceu à sua residência, por volta das 20h30min, empurrando uma motocicleta, tendo-o visualizado novamente, posteriormente, empurrando o mesmo veículo em outro ponto da cidade, instante em que o acompanhou, levando consigo a própria bicicleta (ID 296724889 – pág. 14) —,
tal narrativa não restou corroborada em juízo, na medida em que ele foi declarado revel
(ID 296726882 – pág. 3). Além do mais
,
a defesa não apresentou qualquer testemunha capaz de confirmar a alegada inocência do acusado
, o que evidencia que não logrou desconstituir o acervo probatório, tampouco comprovou os fatos alegados, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, aplica-se o sedimentado entendimento de que
“
A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos
”
.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – destaquei.

Diante disso, luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal
são aptas a demonstrar a autoria do apelante no delito que lhe é imputado
, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, com fulcro no aforismo
in dubio pro reo.

2. DA DOSIMETRIA PENAL:

No que tange à dosimetria da pena, a defesa almeja o redimensionamento da reprimenda, mediante incidência do aumento de 1/6 por cada circunstância judicial desfavorável.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Nada obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto, o magistrado
a quo
valorou negativamente as circunstâncias do crime, em razão de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, fixando a pena-base em
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Com efeito, o acréscimo realizado
representa a adoção de um dos critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico
, consistente na incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativamente valorada, cujo resultado se revela proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, sem olvidar que
se trata do exercício do juízo de discricionariedade do julgador.

Mantêm-se
, portanto, os termos fixados na primeira fase da dosimetria da pena, o que afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, porquanto ausente o transcurso temporal necessário para tal desiderato.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
WISLEY RIBEIRO DIAS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 1004793-16.2020.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025